Tribunal: TJDFT
Processo: 0742089-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Vistos etc. Conquanto tenha a agravante, instada a fornecer o atual endereço da agravada Empire Consultoria Ltda., requestado a realização de diligências destinadas à localização da recorrida individualizada, e, sobejando inexitosas as pesquisas, sua intimação pela via editalícia, inviável o acolhimento da pretensão antes de evidenciado que envidara esforços volvidos àquele desiderato. Destarte, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para a agravante evidenciar as diligências realizadas visando a localização do paradeiro da agravada mencionada, restando frustradas, de forma a legitimar a pretensão formulada. I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator